Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-54.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002371-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABINO SCHONS - CPF: 065.042.069-10 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0077-92 (RECORRIDO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002371-54.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Embargado: SABINO SCHONS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ABATIMENTO DE VALOR RECEBIDO EXTRAJUDICIALMENTE. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento ao recurso inominado, julgando procedente o pedido inicial para condenar a embargante ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente ao dobro do valor do frete.

2.

A embargante sustenta omissão quanto ao abatimento de R$ 3.425,42 recebidos extrajudicialmente pelo autor, requerendo a dedução da quantia para evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar o abatimento do valor recebido extrajudicialmente pelo autor, de forma a justificar a integração da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 48 da Lei no 9.099/1995 prevê que os embargos de declaração somente se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de quitação extrajudicial, registrando que o valor foi depositado sem anuência do autor e sem comprovação de que se referia especificamente à indenização de vale-pedágio.

5.

A decisão colegiada concluiu que a insuficiência de provas sobre o alcance do acordo mantém hígido o interesse de agir do autor e não autoriza abatimento do valor da condenação.

6.

A condenação foi devidamente fundamentada no art. 8o da Lei no 10.209/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 6031/DF.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada a alegação de acordo extrajudicial. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é devida em dobro sobre o valor do frete, sendo constitucional sua aplicação.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; Lei no 10.209/2001, art. 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 6031/DF.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento ao recurso inominado do embargado, julgando procedente o pedido inicial para condenar a embargante ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, no valor equivalente ao dobro do frete.

O embargante pleiteia o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados na decisão colegiada, com o intuito de obter a sua reforma.

O embargado nas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

O embargante sustenta haver omissão no acórdão quanto ao abatimento de R$ 3.425,42, recebidos extrajudicialmente pelo autor, alegando que, embora não tenha anuído à quitação, tampouco devolveu a quantia, motivo pelo qual defende sua dedução da condenação para evitar enriquecimento sem causa.

Ao contrário do que alega o embargante, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados no acórdão embargado. Explico.

A alegação de omissão quanto ao abatimento do valor recebido administrativamente não procede.
O acórdão examinou expressamente a questão do suposto acordo extrajudicial, consignando o seguinte:

"O Recorrente, por sua vez, refutou a integralidade do acordo para a presente demanda, afirmando que o valor oferecido pela transportadora Belluno Logística e Transportes Ltda
. não correspondia à totalidade dos danos e que o acordo foi depositado em sua conta bancária sem seu consentimento ou assinatura para quitação da indenização de vale-pedágio.

Considerando que a existência e o alcance da quitação são questões controversas e que o Recorrente nega que o acordo se refira à integralidade ou especificamente à indenização por vale-pedágio,
bem como a ausência de sua assinatura no termo de acordo para essa finalidade, o interesse de agir do autor para buscar a indenização específica de vale-pedágio permanece configurado."

Verifica-se, portanto, que a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão, o qual concluiu pela insuficiência de provas quanto à abrangência do referido acordo e sua aplicação específica à indenização por vale-pedágio.
A conclusão do julgado, nesse ponto, foi clara ao afirmar que não restou demonstrado que o valor recebido se referia especificamente à indenização objeto desta demanda
.

Ademais, o acórdão fundamentou de forma adequada a condenação, com base no art. 8o da Lei no 10.209/2001, que prevê indenização equivalente ao dobro do valor do frete em caso de infração à referida norma, ressaltando, inclusive, a constitucionalidade do dispositivo, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 6031/DF.

Constata-se, em verdade, que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que referidos embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dessa forma, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei no 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025